Tribunal: CARF
Processo: 10134.721329/2020-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
S2-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10134.721329/2020-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.752 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES EM GUAXUPE
LTDA-COOXUPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO
DA RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. 170-A DO CTN.
Nos termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. DEPÓSITO DO
MONTANTE INTEGRAL. POSSIBILIDADE.
Conforme inteligência da Súmula CARF 165, a jurisprudência deste CARF se
consolidou no sentido de que a existência do depósito judicial, ainda que
integral, não impede o lançamento do crédito tributário para prevenir a
decadência. O mesmo raciocínio deve ser analisado quando se verifica a
necessidade de lançamento para prevenir a decadência em processo de
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10134.721329/2020-06
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.752 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10134.721329/2020-06

Antônio Sávio Nastureles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por COOPERATIVA REGIONAL DE
CAFEICULTORES EM GUAXUPE LTDA-COOXUPE, em face do Acórdão no. 101-003.942
(e-fls. 383/395) proferido pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 01, que conheceu parcialmente a Manifestação de Inconformidade, em razão da
concomitância de debate na esfera administrativa e judicial e na parte conhecida, julgou-a
improcedente, porém, manteve o crédito indicado para compensação com exigibilidade suspensa.
O presente processo administrativo surgiu da declaração promovida pela
Recorrente em sua GFIP de compensações de contribuições previdenciárias, correspondentes aos
ajustes para exclusão de valores incidentes sobre a produção rural adquirida de pessoas físicas,
proporcionais aos valores das exportações realizadas pela Cooperativa, nas competências de
janeiro/2017 a dezembro de 2017, no montante de R$ 25.496.671,78.
A Cooperativa questiona judicialmente, por meio do Mandado de Segurança de no
1627.17.2015.4.01.3826, a não incidência de contribuição previdenciária incidente sobre a
aquisição de mercadorias de seus cooperados (“FUNRURAL”), destinadas a operações de
exportação realizadas pela Cooxupé, e a sentença (24/03/2015) reconheceu o direito da Cooxupé
de não promover os recolhimentos, e autorizou o depósito judicial das parcelas devidas, nos
seguintes termos:
CONCEDO A SEGURANÇA para reconhecer e declarar a não incidência da
contribuição social FUNRURAL sobre as operações de exportação realizadas
diretamente pela impetrante COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES
EM GUAXUPÉ LTDA COOXUPÉ em nome de seus cooperados.
Presentes a verossimilhança das alegações do autor e o risco de ineficácia da medida
ante a possibilidade de inclusão do nome da impetrante em cadastros de inadimplentes
ou propositura de ação de cobrança em seu desfavor acaso deixe de recolher a exação
em comento DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DA TUTELA tão somente para
determinar ao impetrado que se abstenha de exigir o recolhimento do tributo incidente
sobre tais verbas. A impetrante querendo poderá efetuar o depósito judicial das parcelas
o que fica a seu alvedrio. Sem custas e sem honorários Sentença sujeita ao duplo grau
de jurisdição art 14 1o LMS. (e-fls. 272/277)
No ano de 2017, a Recorrente efetuou as retenções das contribuições dos
cooperados e lançou os valores correspondentes à exportação como compensação, conforme
Planilha (e-fls. 316 – não paginável). A Cooperativa informou que recolhe somente as
parcelas correspondentes às operações realizadas no mercado interno nacional. Foi
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.752 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10134.721329/2020-06

apresentada planilha denominada “Depósitos judiciais efetuados pela Cooxupé” (e-fls. 3/253) e
guias de depósitos judiciais (e-fls. 254/271).
Em resposta à intimação, a Cooxupé apresentou os demonstrativos mensais dos
ajustes que teriam sido efetuados em conformidade com o Ato Declaratório Executivo CODAC
no 06, de 23/02/2015, para exclusão dos valores das contribuições Previdenciárias retidas dos
produtores rurais pessoas físicas, proporcionais aos valores de produtos rurais exportados pela
Cooperativa, mediante inserção de “Compensações Previdenciárias” em suas GFIP (e-fls. 317).
Ou seja, os valores depositados pela Cooperativa em razão da ação judicial foram
informados na GFIP como se compensações fossem.
Em
13/05/2020,
foi
proferido
o
Despacho
Decisório
no.
012/2020-
RFB/VR06A/DICRED/COMPPREV (e-fls. 342/349), assim ementado:
Assunto: Compensação de Contribuições Sociais Previdenciárias.
AJUSTES
DE
RETENÇÕES
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES SOBRE PRODUTOS RURAIS–DEPÓSITOS JUDICIAIS–PROCESSO
JUDICIAL EM ANDAMENTO.
Os valores dos débitos resultantes das exclusões de retenções de Contribuições
Previdenciárias incidentes sobre produtos rurais, depositados em juízo, conforme
decisão não transitada em julgado, em Mandado de Segurança impetrado pela
Cooperativa, devem ser lançados para fins de prevenção da DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO.
Compensação não-Homologada.
O Despacho decisório entendeu que as compensações declaradas em GFIP seriam
indevidas. Contudo, em virtude da sentença proferida em sede de Mandado de Segurança e da
autorização dos depósitos judiciais, a exigibilidade dos débitos deveria permanecer suspensa
até a decisão judicial definitiva, de modo que a constituição dos créditos teria apenas o efeito
de prevenir a decadência, nos termos do art. 63 da Lei 9.430/1996.
Dessa forma, o Despacho Decisório decidiu:
5.1. Tendo em vista o acima exposto e em conformidade com o disposto no artigo 6o da
Lei no 10.593/2002, no artigo 117 do Decreto no 7.574/2011 e na Portaria RFB no
1.453/2016, decido NÃO HOMOLOGAR parte das compensações de Contribuições
Previdenciárias declaradas pelo sujeito passivo nas competências do período de 01/2017
a 12/2017.
5.2. Determino que os referidos créditos tributários, relativos aos ajustes para
exclusão dos valores proporcionais às exportações realizadas pela Cooperativa, no
valor original de R$ 25.496.671,78 (vinte e cinco milhões quatrocentos e noventa e
seis mil seiscentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos) sejam lançados nos
Sistemas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
5.3. Tendo em vista os depósitos judiciais efetuados, A EXIGIBILIDADE DOS
VALORES LANÇADOS DEVERÁ FICAR SUSPENSA, ATÉ QUE OCORRA O
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONSTANTE DO PROCESSO
JUDICIAL No 1627.17.2015.4.01.3826.
A Cooxupé teve ciência do Despacho Decisório em 19/05/2020, por meio do
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), conforme Termo de Ciência por abertura de mensagem
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.752 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10134.721329/2020-06

(e-fl. 352) e em 18/06/2020, apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 355/358),
alegando, conforme sintetizado pela decisão de piso:
Manifestação de Inconformidade
A Cooxupé foi cientificada do Despacho Decisório, por meio do DTE-Domicílio
Tributário Eletrônico, em 19/05/2020, conforme Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem (fl. 352).
Em 18/06/2020 apresentou Manifestação de Inconformidade acompanhada de
documentos (fls. 355/367), conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fl.
354).
As alegações da defesa são, em síntese, que:
- a Cooxupé impetrou Mandado de Segurança (processo no 1627.17.2015.4.01.3826)
para que seja reconhecida a imunidade constitucional do Funrural nas exportações
promovidas pela cooperativa, em nome dos seus cooperados, tributo exigido pela
Receita Federal do Brasil, indevidamente;
-na liminar concedida e na sentença prolatada houve o reconhecimento da imunidade
constitucional, a suspensão do crédito tributário sem a necessidade de depósito do valor
controvertido, ficando a cargo da Cooxupé decidir sobre a sua necessidade e
conveniência, de modo que a suspensão da exigibilidade do crédito não foi reconhecida
por meio do depósito judicial.
-a decisão judicial estabeleceu ainda a proibição da RFB de promover atos para exigir o
recolhimento do tributo, sobre tais verbas.
- o encerramento do Julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4735 e
do Recurso Extraordinário (RE) 759244 no Supremo Tribunal Federal, que trata da
imunidade do Funrural nas exportações de produtos por meio de Comerciais
Exportadoras ou Trade Company, impacta diretamente nas normas e regras vigentes a
respeito da incidência da contribuição, exigindo a sua imediata revisão.
- é sabido que a decisão exarada pelo STF reconheceu a imunidade do Funrural nas
exportações indiretas, praticadas por terceiros que adquirem produtos agrícolas para
exportação. Sendo assim, no caso da Cooxupé que exporta diretamente, em nome dos
seus cooperados, há de ser reconhecida à mesma imunidade.
- (...) A decisão proferida, vis a vis à nossa ação impetrada, deve ser estendida de
imediato, considerando-se, sobretudo, que a legislação que amparava a exigência do
FUNRURAL nas exportações indiretas e também, de forma similar, das exportações
diretas realizadas pela cooperativa, em nome dos seus empregados (tratada pela Receita
Federal do Brasil como indireta), foram rechaçados e excluídos do nosso ordenamento
jurídico, pelo STF.
-não há razão para prosperar o Despacho Decisório o qual deve ser cancelado e, na
eventualidade absurda de seu prosseguimento, seja realizado o adequado ajuste de seus
termos para considerar que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não se
encontra vinculada ou condicionada ao depósito judicial realizado, mas no teor das
sentenças proferidas em favor da Cooxupé.
É o Relatório.
Em 25/06/2020, foi proferido o Despacho no. 123/2020 (e-fls. 369/370) para que
os autos fossem encaminhados para a equipe de controle de ação judicial para conhecimento e
providências, inclusive para se manifestar sobre a correta tramitação.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.752 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10134.721329/2020-06

Em 17/07/2020, foi proferido o Despacho no. 116/2020 (e-fls. 378/380) com o
seguinte teor:
7. Os depósitos judiciais foram confirmados, não havendo liberação para os mesmos.
8. Os autos do mandado de segurança encontram-se no TRF1, conclusos para relatório e
voto.
9. A ação judicial encontra-se cadastrada no Sistema e-Opjud, já possuindo o
processo no 10134.720748/2020-12 com débitos cadastrados entre 08/2018 e 02/2020
e débitos a validar originados da DCTFWeb a partir do PA 03/2020.
10. Apesar dos débitos deste processo estarem com a exigibilidade suspensa
motivada por “Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte” e
“Depósito Judicial no Montante Integral”, nos termos dos incisos II e IV do Art.
151 do CTN, tais débitos ainda encontram-se vinculados administrativamente à
manifestação de inconformidade à não homologação de compensação nos termos
§§ 4o e 5o do Art. 135 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17/07/2017.
§ 4o A competência para julgar manifestação de inconformidade é da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), observada a competência
material em razão da natureza do direito creditório em litígio.
§ 5o O disposto no caput aplica-se à manifestação de inconformidade contra a
decisão que considerar indevida a compensação de contribuições previdenciárias.
11. No entanto, cabe esclarecer que eventual declaração de concomitância de instâncias
e seus efeitos, nos termos da alínea “g”, do item 21, do Parecer Normativo Cosit no 7, de
22/08/2014, é de competência da autoridade que decida sobre a matéria na fase
processual em que se encontra o processo administrativo.
g) a competência para declarar a concomitância de instâncias e seus efeitos é da
autoridade competente para decidir sobre a matéria na fase processual em que se
encontra o processo administrativo, qualquer que seja o rito a que esteja
submetido;
12. Caso os objetos do processo judicial e do processo administrativo forem diferentes,
caberá a esta autoridade dar prosseguimento normal no que concerne a matéria distinta,
nos termos da alínea “b” do item 21 do mesmo Parecer.
b) por conseguinte, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que concerne à
matéria distinta;
13. Se declarada a concomitância, findo o contencioso administrativo, este processo
deve ser encaminhado à Equipe SIEF/CTSJ/CONTJUD, nos termos da alínea “e” do
item 21 do mesmo Parecer.
e) a renúncia às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal aos seus procedimentos, a despeito do ingresso do
sujeito passivo em juízo; proferirá, assim, decisão formal, declaratória da
definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, e deixará de
apreciar suas razões e de conhecer de eventual petição por ele apresentada,
encaminhando o processo para a inscrição em DAU do débito, quando existente,
salvo a ocorrência de hipótese que suspenda a exigibilidade do crédito tributário,
nos termos dos incisos II, IV e V do art. 151 do CTN;
14. Por fim, quanto à suspensão da exigibilidade, ao se registrar a manifestação de
inconformidade, esta terá o efeito de suspender a cobrança dos débitos deste processo
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2101-002.752 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10134.721329/2020-06

por julgamento administrativo, conforme procedimentos constantes do Anexo I –
Cadastramento de processo – Código 3618 da Nota Sief processos no 003/2014.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Se o contribuinte apresentar manifestação de inconformidade contra despacho
decisório, é possível registrar a manifestação, que terá o efeito de suspender a
cobrança do débito.
Processos do tipo Cobrança permitem o controle do contencioso, informações de
impugnações, recursos e resultados de julgamento.
Para informar eventos do contencioso administrativo, clicar no Menu “Informar
Evento de Processo”.
15. Desfeita a suspensão da exigibilidade por medida judicial no Sistema Sief Cobrança,
proponho o retorno deste processo à Equipe OPERCRED/DICRED para
prosseguimento. (sem grifos no original)
Os autos foram, então, encaminhados para julgamento e, conforme antecipado, em
12/11/2020, foi proferido o Acórdão no. 101-003.942 (e-fls. 383/395), assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
AÇÃO JUDICIAL CONCOMITANTE. MATÉRIA IDÊNTICA. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A propositura de ação judicial implica renúncia ao contencioso administrativo quando
há identidade de matéria entre ambas as esferas, devendo o julgamento administrativo
ater-se apenas à matéria diferenciada.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECLARADAS EM
GFIP. CRÉDITO OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL SEM TRÂNSITO EM
JULGADO.
Caracteriza-se como indevida a compensação tributária de crédito objeto de discussão
judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, por falta de
previsão legal a amparar tal procedimento. Os débitos indevidamente compensados
devem retornar à condição de exigíveis nos sistemas de controle da RFB, desde os
respectivos vencimentos, nos termos da legislação tributária de regência.
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não constitui óbice para a
formalização de lançamento preventivo de decadência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
A Recorrente teve ciência do Acórdão em 24/11/2020, por meio do Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE), conforme Termo de Ciência por abertura de mensagem (e-fl. 399),
e em 22/12/2020, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 402/418) e documentos (e-fls. 421/446),
alegando em síntese:
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2101-002.752 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10134.721329/2020-06

Preliminar:
(...)que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a IMUNIDADE
constitucional relativa ao FUNRURAL nas exportações indiretas (realizadas por
terceiros), fato determinante para anular, por corolário lógico, o lançamento
efetuado, uma vez que não há dúvida em relação ao objeto do lançamento
(FUNRURAL EXPORTAÇÃO).
Em outras palavras, independentemente do resultado do julgamento do processo
judicial movido pela Recorrente, que tenciona reconhecer o vínculo direto da
exportação promovida pela cooperativa (extensão da propriedade rural e dos
produtores rurais), a decisão do STF sepultou a pretensão da RFB em exigir o
Funrural comprovadamente vinculado às operações de exportação.
Desta forma, sendo fato incontroverso que os valores constantes do Despacho
Decisório da RFB referem-se aos valores depositados judicialmente e
correspondem, exata e integralmente, ao montante devido pelas exportações de
produtos agrícolas, não há que se falar em lançamento para a prevenção de
decadência de um direito já extirpado do nosso ordenamento jurídico.
Mérito:
A forma eleita para demonstrar à RFB a diferença entre o valor retido, o valor
depositado judicialmente e o valor a ser efetivamente recolhido (pelas vendas
promovidas no mercado interno), foi o lançamento na GFIP no campo
compensações, sem que de fato houvesse uma efetiva compensação.
(...)
Não houve, portanto, a apresentação de NENHUMA Declaração de
Compensação, gerada pelo programa PER/DCOMP ou pelo o formulário
Declaração de Compensação, fato absolutamente inconteste no relatório do
Despacho Decisório que deu azo ao presente processo administrativo.
Repise-se que a Recorrente demonstrou, por meio do preenchimento dos campos
relativos à compensação, a diferença entre:
(i) os valores retidos de Funrural dos cooperados;
(ii) os valores devidamente recolhidos aos cofres públicos (decorrente da
comercialização no mercado interno) e
(iii) os valores depositados judicialmente, referentes às receitas dos produtos
agrícolas comprovadamente exportados (denominados como compensação
tributária, na GFIP, sem vínculo a qualquer pedido formalizado para este fim).
Ressalte-se, outrossim, que apesar dos esforços da Recorrente em perquirir a
melhor forma de demonstração dos procedimentos narrados, naquele período, em
especial, não encontrou na legislação previsão específica de demonstração, razão
pela qual a Recorrente utilizou, por analogia, os procedimentos indicados na Ato
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2101-002.752 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10134.721329/2020-06

Declaratório Executivo CODAC No 06, de 23/02/2015, para exclusão dos valores
das Contribuições Previdenciárias retidas dos produtores rurais pessoas físicas,
proporcionais aos valores de produtos rurais exportados pela Cooperativa,
mediante inserção de “Compensações Previdenciárias” em suas GFIP.
Somente a partir de maio de 2018 a hipótese narrada pela Recorrente passou a
ser claramente prevista, e a forma de lançamento dos valores passou a
demonstrar, com exatidão a situação descrita, afastando a dúvida que
fundamentou o despacho decisório para os exercícios seguintes.
(...)
Resta, portanto, demonstrado que o valor supostamente compensado pela
Recorrente se refere exclusivamente à demonstração do montante depositado
judicialmente, portanto, não há que se falar em eventual valor compensado sem
que haja decisão judicial transitada em julgado.
Neste espeque, nada justifica o Despacho Decisório que não homologou as
supostas compensações ocorridas no exercício de 2017, que nunca ocorreram,
fato inconteste em razão da inexistência de pedido formulado perante a Receita
Federal do Brasil, quer seja via PER/DCOMP ou qualquer outro meio.
A demonstração da dedução do valor retido e não recolhido, em razão do seu
depósito na ação judicial propalada, movida pela Recorrente, não enseja a
interpretação que pretende ser dada pela Receita Federal do Brasil de que houve
compensação tributária.
(...)
Afastada, portanto, as premissas utilizadas na narrativa construída pela RFB em
defesa do direito de constituição do crédito tributário para se afastar suposta
DECADÊNCIA.
Do Lançamento preventivo da decadência
A doutrina e a jurisprudência pátria indicam que havendo depósito judicial do
valor do tributo que se pretende afastar, é absolutamente desnecessário
formalização do crédito para se evitar a decadência.
(...)
C- CONCLUSÃO E PEDIDO
Conclui-se que o contribuinte não realizou nenhuma compensação (o valor
lançado no referido campo da GFIP foi apenas a forma encontrada na época
para demonstrar os valores depositados judicialmente) e, principalmente, que o
crédito tributário objeto deste processo administrativo corresponde ao montante
integralmente depositado, e que poderá ser convertido em Renda da União, em
caso de derrota do contribuinte, não sendo, portanto, necessária a formalização
de crédito para evitar a prescrição/decadência.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2101-002.752 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10134.721329/2020-06

Os autos foram remetidos para o CARF para julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Juízo de Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar
A recorrente alega, em sede de preliminar, que não haveria fundamento legal para
manutenção do lançamento realizado para prevenir a decadência, tendo em vista que o Supremo
Tribunal Federal (STF) já teria declarado a inconstitucionalidade das contribuições
previdenciárias incidentes nas exportações, em razão da regra imunizante do art. 149, §2o, inciso
I da Constituição Federal de 1988. Assim, argumenta a recorrente que, mesmo que não venha a
lograr êxito com o Mandado de Segurança impetrado, os valores questionados não poderiam ser
constituídos pela Administração Pública.
No tocante à imunidade estampada no art. 149, §2o, inciso I, da Constituição
Federal, cabe consignar que o STF, em decisão unânime, decidiu que a exportação indireta de
produtos - realizada por meio de trading companies (empresas que atuam como intermediárias) -
não está sujeita à incidência de contribuições sociais. A análise da questão foi concluída no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4735 e do Recurso Extraordinário
(RE) 759.244, tendo sido produzidos o seguinte acórdão e tese de repercussão geral (Tema 674):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art. 22-A,
Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações
indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está
a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto,
irrelevante se promovida exportação direta ou indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a operação
de exportação indireta realizada por trading companies , portanto, imune ao previsto no
art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE
25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante
uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2101-002.752 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10134.721329/2020-06

inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009,
haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida
perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária
prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A
norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da República
alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por
haver participação de sociedade exportadora intermediária.”
5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
***
Tema 674 - Aplicabilidade da imunidade referente às contribuições sociais sobre as
receitas decorrentes de exportação intermediada por empresas comerciais exportadoras
(“trading companies”).
Tese: A norma imunizante contida no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária.
Destaca-se que, no precedente, foi analisada a contribuição previdenciária devida
pela agroindústria, prevista no art. 22-A da Lei no. 8.212/911.
Posteriormente, o STF aplicou o precedente da imunidade nas receitas de
exportação indireta à operação onde o produtor rural entrega à cooperativa que realiza o envio ao
exterior por meio de trading companies. Foi no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração
no Recurso Extraordinário no. 850.113/RJ, que teve como relator o Ministro Roberto Barroso,
assim ementado:
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE DO ART. 149,
§ 2o,I, DA CF. APLICAÇÃO ÀS EXPORTAÇÕES INDIRETAS FEITAS POR
COOPERATIVA.
1. Ao manter a incidência da tributação na hipótese em análise, o acórdão recorrido
terminou por divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o
Tema 674 da RG, fixou a seguinte tese de julgamento: “[a] norma imunizante contida
no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas
decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação
negocial de sociedade exportadora intermediária”.
2. O poder de tributar deve considerar a comercialização feita pela cooperativa, e não a
transferência entre o cooperado e a cooperativa. Nesse contexto, por se tratar de uma
operação que tem por objeto a exportação, ainda que de maneira indireta, é de rigor a
incidência da imunidade prevista no texto constitucional.

1 Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta Lei, como sendo o produtor
rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e
adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em
substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de:(Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de
julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos
riscos ambientais da atividade. (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).

Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2101-002.752 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10134.721329/2020-06

3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, fica majorado em 10% o valor da verba
honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do
CPC.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Nos autos em referência, questionava-se se a imunidade alcançaria as
contribuições previdenciárias do artigo 25, I e II, da Lei no 8.212/91, também incidente sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção do cooperado produtor rural pessoa
física auferida na venda para a cooperativa.
Assim, entendo que, de acordo com a jurisprudência do STF, existem boas
chances de êxito para a recorrente em seu questionamento judicial. Mas isso não quer dizer que
mesmo que não seja alcançado este êxito, a Fazenda esteja impossibilitada de lançar os referidos
valores.
Como se viu, a recorrente possui ação própria (Mandado de Segurança no.
1627.17.2015.4.01.3826) na qual requer a declaração de inexigibilidade do recolhimento das
contribuições previdenciárias patronais previstas no art. 25 da Lei no 8.212/1991(contribuição
rural) decorrentes das receitas de exportação do produtor rural, pessoa física, associado da
Cooperativa, por entender que essas contribuições são inconstitucionais e estão alcançadas pela
regra imunizante do art. 149, §2o, inciso I da CR/1988. No caso, a recorrente promove as
exportações diretamente, em nome de seus cooperados.
Portanto, o questionamento apresentado pela recorrente em seu Mandado de
Segurança não é exatamente o mesmo do precedente do STF, pois deverá ser analisado se a
imunidade alcança ainda a contribuição prevista no art. 25 da Lei no. 8.212/1991 incidente sobre
as aquisições de produção rural de pessoas físicas, associados à Cooperativa. Assim, entendo que
não assiste razão ao argumento apresentado pela recorrente de falta de fundamento legal que
embase o lançamento para prevenir a decadência e o direito da recorrente ficará reconhecido
apenas após o trânsito em julgado de decisão em seu favor.
Ademais, como a recorrente impetrou Mandado de Segurança para discutir o tema
e vem realizando depósitos judiciais e o processo judicial ainda não transitou em julgado, não há
a possibilidade de análise da matéria na esfera administrativa, como reconheceu a decisão de
piso e determina a Súmula CARF no. 1:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021). (grifos acrescidos)
Diante do exposto, rejeito a preliminar.
3. Mérito
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2101-002.752 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10134.721329/2020-06

No mérito, a recorrente alega (i) que não teria ocorrido qualquer compensação, o
que ocorreu foi a declaração como se compensação fosse, de valores que estão sendo
questionados em juízo e foram depositados, estando, portanto, com a exigibilidade suspensa; (ii)
que à época a recorrente utilizou, por analogia, os procedimentos indicados na Ato Declaratório
Executivo CODAC no 06, de 23/02/2015, para exclusão dos valores das Contribuições
Previdenciárias retidas dos produtores rurais pessoas físicas, proporcionais aos valores de
produtos rurais exportados pela Cooperativa, mediante inserção de “Compensações
Previdenciárias” em suas GFIP e (iii) que teria sido incorreto o lançamento para prevenir a
decadência, sendo que tal entendimento estaria abarcado pela jurisprudência do STJ.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
A compensação foi declarada em GFIP pela própria recorrente que deu origem ao
processo de fiscalização. O fato de não ter sido apresentado PERDCOMP pela recorrente não
implica na não realização da compensação, pois se tratando de contribuição social
previdenciária, as compensações são efetivadas diretamente na GFIP, sendo regulamentada pelo
disposto no inciso II do caput do art. 26-A da Lei no 11.457/2007, pelo art. 66 da Lei no 8.383/91
e art. 89 da Lei no 8.212/91.
Portanto, entendo que foi correto o procedimento de análise das compensações
declaradas em GFIP pela recorrente. Como a ação judicial proposta ainda não tinha transitado
em julgado, os valores questionados não poderiam ser objeto de compensação, diante da vedação
prevista no art. 170-A do CTN. Ou seja, os valores questionados no Mandado de Segurança
apenas poderiam ser objeto de compensação após o trânsito em julgado da ação. Não é outro o
entendimento do CARF, já manifestado em diversas oportunidades, como as apresentadas abaixo
a título ilustrativo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/05/2011, 01/08/2011 a 31/08/2011
(...)
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. 170-A DO CTN. Conforme art. 170-A do
Código Tributário Nacional, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de
tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Acórdão 2202-010.322, Relatora Conselheira Sônia de
Queiroz Accioly, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção,
sessão de 13/09/2023).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
O art. 170-A do Código Tributário Nacional determina que, na hipótese de ação judicial,
é necessária a existência de coisa julgada, o que não significa dizer que o contribuinte
esteja proibido de discutir a existência e a exigibilidade do seu crédito diretamente na
esfera administrativa, o que faz quando declara à Secretaria da Receita Federal a
existência de direito creditório, sob condição de seu ulterior deferimento. (...) (Acórdão
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2101-002.752 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10134.721329/2020-06

no. 9202-010.337, Conselheiro relator João Victor Ribeiro Aldinucci, Câmara Superior
de Recursos Fiscais, sessão de 23/08/2022.)
Portanto, entendo correto o entendimento da decisão de piso.
Ademais, o Ato Declaratório Executivo CODAC No 06, de 23/02/2015 dispôs
sobre os procedimentos a serem observados para o preenchimento da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) pelas
empresas adquirentes de produção rural de produtor rural pessoa física impossibilitadas de
efetuar a retenção prevista no inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
devido a liminares ou decisões proferidas em ações judiciais. Ou seja, o procedimento foi
estabelecido para regularizar a situação das pessoas jurídicas adquirentes de produção rural de
pessoas físicas, que não pudessem cumprir sua obrigação de retenção e recolhimento das
contribuições em razão de liminares ou decisões judiciais.
Como se viu, no caso da recorrente, ela não estava impossibilitada de realizar as
retenções, muito pelo contrário, realizou as retenções e efetuou os depósitos em ação judicial
própria, de modo que não deveria seguir os procedimentos indicados.
Por fim, sustenta, a recorrente, que existiria óbice para a formalização do
lançamento preventivo da decadência, uma vez que os depósitos judiciais integrais dos valores
estariam suspendendo a exigibilidade dos créditos. Continua suas alegações, afirmando que a
interpretação literal do art. 63 da Lei no. 9.430/96 admite o lançamento nas hipóteses de
concessão de medida liminar em mandado de segurança ou de antecipação de tutela nas demais
ações, excluindo a sua utilização na hipótese de existência de depósito judicial, listando julgados
do STJ sobre o tema.
O depósito judicial é causa suspensiva do requisito da exigibilidade do crédito,
ficando a Fazenda Pública impedida de pretender reivindica-lo, enquanto não cessar a causa
suspensiva, mas não há impedimentos para a constituição para prevenir a decadência. O
que existe é o impedimento legal de constituição do crédito com multa de ofício (art. 63 da Lei
no. 9.430/96), um vez que o crédito encontra-se com exigibilidade suspensa.
O CARF sumulou a matéria, em caráter vinculante para os conselheiros, como se
vê pelo teor da Súmula CARF no. 165:
Súmula CARF no 165
(aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021)
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da
suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo.
(vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-003.474, 9202-007.297, 9202-004.303, 1201- 002.109,
3301-004.967, 9202-007.129, 9303-009.370, 9303-010.010, 9101- 004.306 e 3301-
006.065.
Apesar de tal súmula tratar de lançamento de ofício, e aqui se tratar de análise de
processo de compensação, entendo que a inteligência da súmula se aplica ao caso concreto, pois
na análise da compensação declarada em GFIP verificou-se a necessidade de constituição do
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2101-002.752 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10134.721329/2020-06

crédito para prevenir a decadência, e o depósito judicial integral não impede a constituição do
referido crédito.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 463
DF CARF MF
Original